Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709416-94.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRIS BABY CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CRIS BABY CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em pelo BANCO DO BRASIL S.A, julgou procedente o pedido inicial. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça indeferida na sentença. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos, tais como extrato bancário e comprovante de baixa da pessoa jurídica (Ids 18492251, 18492252, 19024303 e 19024304) demonstram a precariedade financeira da Apelante. Isto posto, nos termos do artigo 101, § 1o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator